Tribunal: TJMT
Processo: 1037883-86.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037883-86.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA WINTER - CPF: 007.945.821-17 (AGRAVANTE), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (AGRAVADO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA INDEFERIMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo Interno interposto por Fernanda Winter contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. A recorrente alegou hipossuficiência econômica e pediu a revisão da decisão, sustentando impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se persistem os fundamentos para o indeferimento do pedido de justiça gratuita; e (ii) analisar a possibilidade de concessão do parcelamento do preparo recursal, diante da alegada incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, § 2º, do CPC exige que, havendo elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza, o juiz intime a parte para apresentar comprovação da hipossuficiência, o que foi oportunizado à agravante.

4. A recorrente aufere renda bruta mensal de R$ 7.205,67 e líquida de R$ 3.442,70, exercendo cargo de Analista de Contratos Sênior em empresa privada, sem comprovação de despesas extraordinárias ou situação excepcional que comprometa sua subsistência.

5. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 1.178) admite o uso de critérios objetivos de forma suplementar, desde que a decisão esteja fundamentada em conjunto probatório robusto, como se verificou no caso.

6. O pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi corretamente rejeitado, pois não se constatou dolo ou conduta maliciosa, mas apenas tentativa inócua de demonstrar alegações defensivas.

7. Diante da ausência de comprovação da alegada miserabilidade jurídica, mantém-se o indeferimento da justiça gratuita. Contudo, o parcelamento do preparo recursal mostra-se medida adequada e proporcional, viabilizando o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, sendo possível o indeferimento quando os elementos constantes dos autos a afastarem. 2. A ausência de gratuidade integral não impede o deferimento do parcelamento do preparo recursal, como forma de assegurar o acesso à jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 2º, 3º, 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.178; STJ, AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJMT, AI nº 1025626-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
FERNANDA WINTER
contra decisão monocrática (id. 329339890) que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, posteriormente, não acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá no bojo da ação monitória ajuizada por PETERSON DA COSTA TEIXEIRA, que julgou improcedentes os embargos opostos pela recorrente, constituindo em favor do autor título executivo judicial para cobrança da quantia de R$ 325.551,43.

Em suas razões recursais (ID 341920350), a agravante alega, preliminarmente, que a decisão agravada realizou análise antecipada do mérito da causa, configurando prejulgamento, ao utilizar como fundamento para o indeferimento da justiça gratuita o valor expressivo da demanda original (R$ 325.551,43), o que, segundo a recorrente, denota um julgamento prematuro da ação monitória.

Argumenta que
"a existência, legitimidade e exigibilidade dessa suposta obrigação são exatamente o objeto da lide principal, ainda não julgada"
e que
"presumir capacidade econômica atual com base em suposta transação pretérita é inverter a lógica processual".

Sustenta, ainda, a irrelevância da suposta dívida pretérita como parâmetro para aferição de sua capacidade econômica atual, destacando que o fato gerador da alegada obrigação ocorreu há mais de 03 (três) anos, período em que a situação financeira de uma pessoa pode mudar drasticamente, especialmente considerando
"crises econômicas nacionais e regionais, alterações no mercado de trabalho, mudanças pessoais e familiares, comprometimento superveniente da renda com obrigações essenciais e cenário econômico pós-pandemia".

No mérito, a agravante defende a comprovação de sua hipossuficiência atual, apresentando como prova o holerite oficial juntado aos autos (ID 326760440), enfatiza a desproporcionalidade entre seu rendimento líquido mensal e o valor do preparo recursal exigido, que representa 2,84 vezes seu salário mensal.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, argumentando que juntou seu holerite oficial, documento público que comprova inequivocamente sua renda líquida mensal, os descontos compulsórios que oneram seu orçamento, o comprometimento de sua renda com empréstimo consignado e a impossibilidade manifesta de arcar com custas de quase R$ 10.000,00.

Subsidiariamente, requer que, caso não seja concedida a justiça gratuita integral, seja deferida a justiça gratuita parcial com redução de 70% do valor do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC, ou o parcelamento do preparo recursal em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Em contrarrazões (ID 342292386), o agravado alega, preliminarmente, litigância de má-fé da agravante, argumentando que na fase anterior (Embargos de Declaração), a recorrente teria anexado aos autos um Contrato de Locação Residencial firmado entre terceiros estranhos à lide (Julia Cosendei Gomes e Ivani Souza de Deus), referente a imóvel que sequer seria seu domicílio, na tentativa de comprovar despesas de moradia. Sustenta que tal conduta configura alteração da verdade dos fatos e procedimento temerário, nos termos do art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil.

No mérito, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a análise da hipossuficiência não se resume a um cálculo matemático simples de entrada versus custas, mas sim à análise do patrimônio e do padrão de vida da parte. Destaca que a agravante exerce o cargo de Analista de Contratos Sênior em empresa privada, função que "denota estabilidade e remuneração condizente com um padrão de vida de classe média, afastando a presunção de vulnerabilidade social que a norma visa proteger".

Sustenta, ainda, que a agravante aufere renda líquida superior a 2,5 salários mínimos, não se tratando de pessoa em situação de penúria, e que o ponto crucial do indeferimento não foi apenas a renda, mas a falta de comprovação de despesas essenciais que comprometessem essa renda, argumentando que a agravante alegou gastar com aluguel, mas não juntou contrato válido em seu nome.

Quanto à alegação de prejulgamento do mérito, o agravado argumenta que o Relator, ao analisar o pedido de gratuidade, deve perscrutar todos os elementos que indiquem a condição financeira da parte, e que o fato de a agravante ter participado de transações que montam a mais de trezentos mil reais "desenha um perfil econômico". Defende que não se trata de dizer se a dívida é devida ou não (mérito da ação monitória), mas de constatar que "pessoas que movimentam centenas de milhares de reais em empréstimos familiares ou negócios informais não se enquadram no perfil de hipossuficiência típico do beneficiário da justiça gratuita".

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de parcelamento ou redução das custas, o agravado argumenta que o parcelamento das custas processuais (art. 98, § 6º, CPC) é uma faculdade do juiz, não um direito potestativo da parte, e deve ser deferido apenas quando demonstrada a momentânea impossibilidade de pagamento integral, mas existente a capacidade de pagamento fracionado. Sustenta que, no caso presente, a agravante não provou a real extensão de suas despesas, tentando usar documentos de terceiros, e que sem a prova real do comprometimento da renda, é impossível ao Juízo aferir se ela precisa de parcelamento ou se pode pagar à vista.

Requer, ao final, o conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita, a ratificação da condenação da agravante ao recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção, a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e V, do CPC, e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo Interno
apresentado por
FERNANDA WINTER
contra decisão monocrática (id. 329339890) que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, posteriormente, não acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá no bojo da ação monitória ajuizada por
PETERSON DA COSTA TEIXEIRA
, que julgou improcedentes os embargos opostos pela recorrente, constituindo em favor do autor título executivo judicial para cobrança da quantia de R$ 325.551,43.

O presente Agravo Interno satisfaz os requisitos extrínsecos de admissibilidade, notadamente tempestividade e regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, que teve seu pedido indeferido por decisão monocrática (ID 333175368), a qual manteve decisão anterior (ID 329339890) que determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção. Vejamos:

“[...] É o relatório.
DECIDO
.

Preliminarmente, cumpre destacar que a submissão do presente caso à apreciação da Câmara Julgadora deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) não se revela necessária quando a decisão recorrida estiver em conformidade ou em manifesta divergência com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Tais decisões objetivam desafogar os Órgãos Colegiados, promovendo a efetividade dos princípios da celeridade e da economia processual, sem prejuízo das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe,
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
( CPC, art. 98, caput).

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, entretanto, antes de indeferir o pedido, o Juízo deve determinar a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º, do CPC, in verbis:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.178, examinando, sob a égide do rito dos recursos representativos de controvérsia, a possibilidade de se adotarem critérios objetivos — tais como a aferição da renda ou do patrimônio do jurisdicionado — para a verificação da condição de hipossuficiência econômica nos pleitos de gratuidade da justiça,
fixou orientação jurisprudencial no sentido de que tais parâmetros, conquanto possam servir como elementos indiciários relevantes, não se prestam, por si sós, à automática denegação do benefício
.

Reconheceu-se, pois, que a utilização desses critérios objetivos deve revestir-se de caráter meramente suplementar, apta a ensejar, quando presentes elementos que ponham em dúvida a veracidade da declaração de pobreza, a legítima exigência de comprovação mais robusta e idônea da real situação econômica da parte requerente.

Teses fixadas:

É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

Todavia, o mesmo precedente estabeleceu que a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

Na hipótese, no entanto, em que pese as razões da recorrente, tais documentos colacionados, de fato, não expressam a condição de hipossuficiente para o fim pretendido.

In casu
, observo que há elementos nos autos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica da apelante, pois a recorrente aufere rendimentos significativamente superiores ao salário mínimo vigente, percebendo remuneração bruta no importe de R$ 7.205,67 (sete mil duzentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) e líquida mensal de R$ 3.442,70 (três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), conforme holerite acostado aos autos.

A apelante exerce função de Analista de Contratos Sênior em empresa privada, cargo que pressupõe qualificação técnica e estabilidade financeira. A alegação de comprometimento de sua renda com aluguel compartilhado no valor de R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais) não veio acompanhada de documentos comprobatórios, como contrato de locação ou recibos.

Não foram apresentadas provas de outras despesas extraordinárias ou situações excepcionais que pudessem comprometer substancialmente sua capacidade financeira. O valor em discussão na demanda original (R$ 325.551,43) denota que a recorrente possui capacidade econômica para realizar transações de valor expressivo.

Não obstante a orientação jurisprudencial fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.178, que veda o indeferimento imediato do pedido de gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, tal entendimento não impede que o magistrado, analisando o conjunto probatório dos autos e constatando a incompatibilidade entre a situação econômico-financeira da parte e a alegada insuficiência de recursos, indefira o benefício pleiteado.

No presente caso, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de comprovar, de forma convincente e robusta, sua alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, ônus que lhe competia diante dos elementos constantes dos autos que indicam situação financeira incompatível com a concessão do benefício.

Ademais, em conformidade com o posicionamento firmado pelo STJ, esta Corte tem entendido que o benefício da gratuidade da justiça não pode ser concedido de forma indiscriminada, sem a devida comprovação da hipossuficiência econômica, sob pena de banalização do instituto.

Direito processual civil. Recurso de apelação. Justiça gratuita. Indeferimento . Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Sentença mantida. Recurso desprovido. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação da parte. 3 . A negativa do benefício da justiça gratuita é justificada quando a parte, instada a comprovar sua incapacidade financeira, deixa de apresentar documentação hábil”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º, 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º . Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1025626-84.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16 .10.2024; TJMT, AI nº 1029277-27.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 04.12.2024; TJMT, AC nº 1028250-80.2024 .8.11.0041, Rel. Des . Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10365186020238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Dessarte, impõe-se concluir, com fundamento nos elementos constantes dos autos, que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar, de modo satisfatório e persuasivo, a alegada incapacidade de suportar os encargos decorrentes do processo, sem que disso resulte comprometimento relevante de sua própria subsistência, circunstância que obsta, legitimamente, a concessão da benesse da gratuidade da justiça, cuja natureza, embora de índole fundamental, não exime o requerente do ônus mínimo de demonstrar a real situação de hipossuficiência econômica.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Preliminarmente, o agravado requer a aplicação de sanção por litigância de má-fé, sob o argumento de que a agravante teria juntado, nos embargos de declaração, contrato de locação firmado entre terceiros alheios à lide, com o intuito de induzir o juízo a erro.

A pretensão não merece acolhida.

A análise dos autos demonstra que os documentos questionados foram apresentados em momento processual específico, no exercício regular do direito de defesa, ainda que de forma extemporânea. A juntada de prova inadequada ou irrelevante não caracteriza, por si só, alteração da verdade dos fatos ou conduta temerária nos moldes dos incisos II e V do art. 80 do Código de Processo Civil.

A configuração da má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, mediante conduta maliciosa e deliberada. No caso, não se verifica tal elemento subjetivo, mas apenas possível equívoco na tentativa de reforçar alegações defensivas — o que, embora ineficaz sob o aspecto probatório, não justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.

- DO MÉRITO

É cediço que, para a análise do recurso de agravo interno, o relator deve verificar se houve acerto ou desacerto na decisão por ele proferida, isto é, se persistem os fundamentos jurídicos que justificaram aquela decisão individual, ou se o agravante trouxe elementos suficientes para alterar esse entendimento.

Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, constato que não foram trazidos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade, pelas razões que passo a expor.

In casu
, a agravante sustenta que o valor das custas processuais, por corresponder a aproximadamente 2,84 vezes sua renda líquida mensal, inviabilizaria o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Todavia, referido argumento, baseado exclusivamente em critério aritmético, não se revela suficiente, por si só, para ensejar o deferimento da gratuidade judiciária. A aferição da hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, exige análise contextualizada e integrada do conjunto probatório constante dos autos, sendo inadequado o exame restrito à simples relação entre a renda mensal e o valor das custas judiciais.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão recorrida demonstrou, com fundamentação robusta, a presença de elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante.

Com efeito, consta que a recorrente exerce a função de Analista de Contratos Sênior em empresa privada, ocupação que condizente com padrão de vida inserido na classe média urbana, o que afasta a presunção de vulnerabilidade econômica que a legislação visa proteger.

Ademais, os dados constantes nos autos revelam que a renda bruta da parte recorrente atinge o montante de R$ 7.205,67, sendo a líquida fixada em R$ 3.442,70, o que equivale a mais de duas vezes e meia o salário mínimo vigente. Tal patamar remuneratório, embora não seja elevado, tampouco se compatibiliza com a condição de miserabilidade jurídica necessária à concessão do benefício pleiteado.

Ressalta-se, ainda, que não houve comprovação robusta quanto à existência de despesas extraordinárias aptas a comprometer de forma substancial sua capacidade financeira. A simples alegação de gastos com aluguel e outras obrigações essenciais, desacompanhada de documentos hábeis e suficientes, não se mostra bastante para comprovar a alegada insuficiência de recursos, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, observa-se que o valor atribuído à causa na ação monitória subjacente, correspondente a R$ 325.551,43, embora não configure, isoladamente, critério de julgamento do mérito da demanda, representa indicativo relevante de que a parte agravante possui – ou ao menos possuía – capacidade para participar de relações jurídicas de significativa expressão econômica. Tal circunstância, considerada no contexto probatório, contribui para afastar a alegação de incapacidade financeira absoluta.

Importa salientar que a menção ao valor da causa não implicou qualquer antecipação de juízo quanto ao mérito da demanda originária. Serviu apenas como um dos elementos auxiliares na formação do convencimento do juízo a quo acerca da real situação financeira da postulante, sem que disso decorresse qualquer prejulgamento sobre a existência, liquidez ou exigibilidade da obrigação discutida na ação principal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211
/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula
211
/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No caso em apreço, constata-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma efetiva, a alegada situação de hipossuficiência econômica, limitando-se a apresentar documentos que, isoladamente, não se mostram suficientes para atestar condição de miserabilidade jurídica.

Os elementos carreados aos autos — notadamente as declarações de imposto de renda referentes aos últimos três exercícios, extratos bancários e demais documentos — não evidenciam a existência de restrições financeiras relevantes. Ademais, o holerite apresentado apenas confirma a percepção de renda fixa pela parte agravante, circunstância que, ao contrário do que se pretende demonstrar, corrobora a conclusão de que não se encontra inserida em quadro de vulnerabilidade econômica ou de dificuldade financeira que justifique a concessão da gratuidade da justiça.

Essa interpretação, aliás, harmoniza-se com o entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.178, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se fixaram, por maioria, as seguintes teses:

“
(i)
é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;
(ii)
verificada a existência, nos autos, de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, deverá o magistrado determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC;
(iii)
cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo julgador poderá ocorrer em caráter meramente suplementar, desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido, nos termos do voto do eminente Relator (grifos nossos).”

Tais diretrizes reforçam que a análise da hipossuficiência não pode ser mecânica ou automatizada, exigindo do julgador uma apreciação individualizada da situação financeira demonstrada nos autos.

Por tais fundamentos, mantenho integralmente o indeferimento do pedido de concessão da Justiça Gratuita integral, por ausência de demonstração satisfatória dos requisitos legais exigidos.

Não obstante a manutenção do indeferimento da gratuidade integral,
merece acolhimento o pedido subsidiário formulado pela agravante
.

O § 6º do art. 98 do Código de Processo Civil autoriza o parcelamento das despesas processuais a serem antecipadas pela parte, desde que justificado pelas circunstâncias do caso concreto. A norma consagra os princípios da proporcionalidade e da adequação procedimental, permitindo ao julgador modular o custeio do processo conforme a capacidade econômica do jurisdicionado.

No caso, embora não preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade plena, verifica-se que a desproporção entre o valor do preparo recursal (R$ 9.766,54) e a renda líquida mensal da agravante (R$ 3.442,70) justifica a adoção de medida que viabilize o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição sem ônus excessivo.

Importa destacar que o parcelamento não se confunde com a gratuidade da justiça: está isenta integralmente a parte dos encargos processuais, enquanto aquele apenas dilata temporalmente o pagamento, mantendo a integralidade da obrigação.

A medida, ademais, concilia três finalidades relevantes: assegura o acesso à jurisdição recursal; preserva a arrecadação das custas devidas ao erário; e harmoniza os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da capacidade contributiva, mediante solução intermediária e proporcional.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e no mérito lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, deferir o parcelamento do preparo recursal em 05 (cinco) parcelas mensais, com fundamento no art. 98, § 6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, §§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e do art. 76, § 2º do RITJMT.

Nesta hipótese, resta a parte apelante cientificada de que deverá entrar em contato diretamente com o DCA, para obter as guias de recolhimento das parcelas, pelo e-mail dca@tjmt.jus.br ou por telefone (Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 3617-3736).

O
recolhimento da 1ª parcela dever-se-á realizar no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
e as demais parcelas a cada 30 dias subsequente, conforme dispõe o artigo 233, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, sob pena de deserção. Desde já,
ESCLAREÇO a parte agravante que a análise do recurso se dará após o recolhimento da primeira parcela
e o inadimplemento de uma das parcelas referente às custas processuais resultará na extinção do feito.

Caso não ocorra o recolhimento (parcelado ou integral), resta obrigatória a realização do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção.

Na hipótese de ausência de manifestação, certifique-se nos autos.

Após, retornem os autos conclusos para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026